Tribunal: TJES
Processo: 5002878-04.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002878-04.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: FABIO PIMENTEL PEREIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ÓBITO DO RÉU ANTES DA CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “execução fiscal” proposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, em face de FABIO PIMENTEL PEREIRA.

Pela sentença id 9444024, o Juízo
a quo
, diante da notícia de falecimento do Requerido antes de efetivada sua citação, extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 9444024, em que pugna pela reforma do
decisum
ao argumento de ser incabível sua condenação em custas processuais.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “execução fiscal” proposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, em face de FABIO PIMENTEL PEREIRA.

Pela sentença id 9444024, o Juízo a quo, diante da notícia de falecimento do Requerido antes de efetivada sua citação, extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 9444024, em que pugna pela reforma do decisum ao argumento de ser incabível sua condenação em custas processuais.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tem-se que a sentença recorrida deve ser parcialmente reformada.

Acerca da insurgência quanto à condenação ao pagamento das custas processuais, tenho que a irresignação recursal comporta acolhimento.

Isso porque é remansosa a orientação jurisprudencial firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria, no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal) em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá apenas ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente
adiantadas
por esta.

Veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRONÚNCIA – SENTENÇA – CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE - ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80 – TEMA 1.054 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei de Execuções Fiscais (Lei Nº 6.830/80) traz previsão de isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos. 2. A matéria em debate é objeto de tese repetitiva do STJ, que pacificou o entendimento de que “A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida” (Tema 1054). 2. No caso vertente o apelo foi manejado pela municipalidade contra sentença que julgou extinta a execução, por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e, nesse contexto, não há que se considerar vencida a fazenda pública municipal para fins de incidência dos ônus sucumbenciais. 3. Recurso conhecido e provido.”

(TJES - Apelação Cível nº 0908214-06.2009.8.08.0045; Relator: Aldary Nunes Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 22.10.2024)

E, ainda:

“APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS DO MUNICÍPIO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 39, caput, da lei nº 6.860/1980, isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais nas ações de execução fiscal. Precedentes. 2. Caso dos autos em que deve ser reconhecida a isenção do pagamento de custas processuais em favor do município exequente. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJES - Apelação Cível nº 0908355-25.2009.8.08.0045; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 01.09.2023)

Assim, deve o recurso de apelação ser provido, a fim de afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar